Tribunal: TJDFT
Processo: 0755402-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0755402-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANIA CRISTINA RENNO AZEVEDO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação revisional, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada/agravante, mantendo a constrição de valores realizada em sua conta bancária. Alega, em síntese, que: 1) os valores bloqueados são impenhoráveis, pois são inferiores a 40 salários mínimos, além de terem origem alimentar e vinculada a FGTS; 2) a matéria não havia sido anteriormente apreciada pelo juízo de origem; 3) a decisão agravada violou o art. 833, X, do CPC e os princípios constitucionais de proteção ao mínimo existencial. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados. É o breve relato. Decido. O agravo de instrumento não pode ser conhecido. Conforme constou da decisão agravada: (...) A exceção é cabível excepcionalmente, quando se tratar de matéria de ordem pública e que possam ser aferidas de plano, mediante prova documental inequívoca. No caso, entendo que a parte devedora busca rediscutir a matéria já apreciada e decidida na decisão de ID 248817025. Deixo de apreciar os documentos trazidos porque não foram anexados no momento adequado. No mais, caso a parte desejasse impugnar a decisão recorrida deveria ter manejado o recurso adequado. (...) Assim, já tendo sido discutida e afastada a impenhorabilidade da verba bloqueada, e não tendo havido a interposição do recurso cabível, não é possível rediscutir essa matéria pela via da exceção de pré-executividade, em razão da preclusão. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator